Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700565-85.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ OTAVIO RIBEIRO ROLIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO E DA DECRETAÇÃO DE REVELIA AFASTADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. REGIME MANTIDO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento de nulidade referente à citação e à decretação da revelia quando comprovado que o réu sabia que o endereço residencial constante dos autos estava errado e, mesmo assim, não o atualizou, resultando no reconhecimento de sua revelia. Preliminar rejeitada. 2. Deve ser mantida a condenação quando comprovado, mediante a palavra dos policiais que atuaram no caso, que o Apelante trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola. 2.1. Demonstrado, por meio de ofício encaminhado pelo Detran, que o réu não possuía habilitação/permissão para dirigir veículo automotor, não há óbice no reconhecimento da respectiva circunstância agravante, o que, inclusive, mostrou-se, no caso, mais benéfico ao réu do que o reconhecimento de crime autônomo, conforme formulado na denúncia. 4. As versões trazidas pelos policiais que atuaram no caso gozam de presunção de veracidade/legitimidade, sendo suficientes para embasar a condenação, só podendo ser afastadas por contraprova firme, a qual não foi produzida nos autos. 5. Na primeira fase da dosimetria da pena, embora não se tenha um critério legal definido para quantificar a quantidade de sanção a ser acrescida, por cada circunstância judicial negativa, a jurisprudência majoritária entende como adequado e proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito. Todavia, tal critério não vincula o julgador, diante do princípio da individualização da pena, tampouco constitui direito subjetivo do réu, quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal. 6. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se acertado o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu, tendo em vista a existência de quatro condenações transitadas em julgado. 6.1. Pelos mesmos fundamentos, resta obstada a suspensão condicional da pena, com base no artigo 77, do Código Penal. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 59 do Código Penal e 381, inciso II, do Código de Processo Penal, porque as instâncias ordinárias se utilizaram da fração de aumento de 1/6 (um sexto), sem a devida fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 381, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. ... 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 881.988/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO, À PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO E À DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) 2. Na hipótese, a individualização da sanção basilar foi feita de forma arrazoada e mediante fundamentação adequada, não havendo ilegalidade a ser corrigida quanto à fração de aumento. ... 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.413.842/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023